Tribunal: TJDFT
Processo: 0710867-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710867-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GIOVANNI EINSTEIN DE CARVALHO VIEIRA MARTINS, HELENA MOREIRA ALVES AGRAVADO: LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, MACHADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Não há no recurso pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora